Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-64.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas, resistência, desacato e injúria racial (Art. 140, §3o, do CP). Sentença absolutória quanto aos delitos de desacato e injúria racial.
Inconformismo Ministerial: pleito de condenação nos termos da denúncia. Acolhimento – materialidade e autoria suficientemente demonstradas pelo farto material probatório acostado aos autos. Palavra das vítimas corroboradas pelas

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas, resistência, desacato e injúria racial (Art. 140, §3o, do CP). Sentença absolutória quanto aos delitos de desacato e injúria racial.
Inconformismo Ministerial: pleito de condenação nos termos da denúncia. Acolhimento – materialidade e autoria suficientemente demonstradas pelo farto material probatório acostado aos autos. Palavra das vítimas corroboradas pelas testemunhas e confissão do acusado. Condenação de rigor. Dosimetria: penas-base no mínimo-legal. Segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem repercussão nas penas, que não podem ficar aquém do mínimo, conforme Súmula 231, STJ. Regime inicial aberto para ambos os delitos.
Apelo ministerial: Pleito quanto ao crime de tráfico de drogas: dosimetria - primeira fase: elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Terceira fase - reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas (escola). Majorante de natureza objetiva. Fixação de regime inicial fechado diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Concurso material reconhecido entre todos os delitos. Recurso parcialmente provido para (i) CONDENAR o réu como incurso nos delitos de desacato e injúria racial, respectivamente às penas de 06 (seis) meses de detenção e e 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, ambos em regime inicial aberto; e (ii) redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal; (iii) Reconhecido o concurso material. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado